Tribunal: TJPA
Processo: 0812209-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812209-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL RAMOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE, COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar em favor do paciente ISMAEL RAMOS BARROS, em face de ato do douto Juízo da 6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003825-16.2013.8.14.0006.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado pela prática do art. 121, §2º, inciso II, do CPB. No dia 11.08.2015, foi proferida decisão que desclassificou o delito imputado ao réu para aquele do art. 129 do CPB. Inconformado com a decisão, o RMP recorreu da decisão, por meio de Recurso em Sentido Estrito. Este TJPA, através do Acórdão nº 160.170, deu provimento ao recurso, de forma a pronunciar o réu e o encaminhar ao Júri Popular.

Afirma a impetrante que o RMP e a Defensoria Pública foram intimados da decisão, tendo a Defensoria Pública manifestado a ausência de interesse de recorrer da decisão que pronunciou o réu.

Ressalta que
não houve intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia. Assim, fora certificado o trânsito em julgado de tal
decisum,
levando-o a Júri Popular.

Relata que, no dia
21.11.2018, o réu, por decisão dos jurados, foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.
A Defensoria Pública recorreu da sentença condenatória, mas teve seu apelo improvido pelo Tribunal de Justiça do Pará. Não obstante, interpôs Recurso Especial, que sequer foi admitido. Assim,
ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória
, ocasionando a expedição do mandado prisional contra o paciente, motivo pelo qual o paciente se encontra preso.

Alega a impetrante a
nulidade processual absoluta ante a ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia, nos termos do que dispõe o art. 420, inciso I do CPP,
de modo que não foi oportunizado ao paciente o direito de ciência para recorrer de tal
decisum
, caracterizando, assim, evidente cerceamento de defesa.

Pleiteia, assim, a
desconstituição do trânsito em julgado do acórdão que pronunciou o paciente, com a devolução do prazo recursal e, por fim, a intimação pessoal do réu para que possa recorrer, com a consequente restituição de sua liberdade
, mesmo porque lhe foi concedido o direito de permanecer em liberdade durante todo o processo.

Pugna pela
concessão liminar da ordem
.

Pede, desde já, seja intimada para realizar a
sustentação oral
do feito.

A Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora originária,
i
ndeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...)O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II do CPB, relatando que, no dia 18.03.2012, por volta das 22h, o paciente teria ceifado a vida da vítima JOSÉ LEANDRO DE LIMA LIMA, mediante uso de arma branca (faca). Relata a peça acusatória que, após uma discussão, o paciente desferiu golpes de faca no ofendido, o qual, tentando fugir do réu, foi atingido por um ônibus, vindo a falecer em decorrência dos golpes e do atropelamento. Consta na denúncia que, após o crime, o paciente empreendeu fuga com um mototaxista.

Em 11.08.2015, o juízo desclassificou o crime de homicídio para lesão corporal tendo o Ministério Público interposto Recurso em Sentido Estrito.

Em 31.05.2016, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu e deu provimento ao referido recurso para que o réu fosse pronunciado pelo crime de homicídio e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. O acórdão nº 160.170 foi publicado em 01.06.2016 e transitado em julgado em 18.07.2016.

Em 09.06.2016, a defesa do réu, por meio da Defensoria Pública, foi intimada pessoalmente do teor do acórdão, tendo informado, através de petição, que não iria recorrer da decisão.

Após, o Ministério Público e a Defensoria Pública se manifestaram nos termos do art. 422 do CPP.

Em 21.11.2018, o acusado foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenado o paciente nas sanções do art. 121, caput, do CPB. A pena definitiva foi fixada em 12 anos de reclusão em regime, inicialmente, fechado. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em 20.05.2019, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido, porém, negado seu provimento, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantido a sentença penal condenatória em todos os seus termos. Publicado o acórdão nº 208.081 em 13.09.2019.

Em 20.09.2019, a defesa do réu, através da Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do teor do acórdão, tendo interposto Recurso Especial em 15.10.2019, que não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 01.06.2020.

Em 17.11.2020, a Defensoria Pública interpôs agravo em recurso especial.

Mantida a decisão, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou os autos ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial em 10.12.2021.

Cumprida na íntegra a sentença condenatória, foi expedido o mandado de prisão, bem como a guia de recolhimento definitiva conforme determinado por esta magistrada em 06.04.2022.

Em 18.06.2022 foi cumprido o mandado de prisão preventiva do réu. Após realizadas as comunicações de praxe, os autos foram arquivados.

Ressalte-se que não identifiquei nos autos a intimação do réu da pronúncia feita pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas apenas do Ministério Público e da defesa técnica.

Contudo, posteriormente, o réu foi intimado pessoalmente para a sessão de julgamento, à qual compareceu, tendo exercido o seu direito constitucional de presença e autodefesa por meio do interrogatório, bem como fora acompanhado por seu patrono, o Defensor Público que atuou em sua defesa técnica. Assim, não há o que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Saliente-se que, pela ata de julgamento de ID 55071001, embora a aguerrida defesa, na presença do acusado, tenha se insurgido contra a ausência de intimação de uma das testemunhas por si arroladas, manteve-se silente quanto à não intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia, de sorte que houve a preclusão da oportunidade de impugnar a eventual nulidade apontada, a qual deveria ter sido suscitada depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, de acordo com o disposto no art. 571, V, do CPP.

Note-se, também, que a defesa, embora tenha apresentado vários recursos contra a sentença condenatória, em momento algum, aduziu o suposto vício, vindo apenas, nesse momento, já com o trânsito em julgado da condenação e a expedição do mandado de prisão e guia de recolhimento, sustentar a nulidade em questão, o que contraria a boa-fé processual e o princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, ainda que se possa alegar a eventual ocorrência de nulidade absoluta pela não-intimação pessoal do réu acerca da pronúncia, não foi demonstrado, no caso, o prejuízo concreto decorrente da inobservância da formalidade, de maneira que não há de ser declarada a nulidade imputada, reputando-se por havida a preclusão (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo
não conhecimento
do
writ
ou, no
mérito,
por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que inexiste hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório
, pois, de acordo com o art. 392, inciso II, do CPP,
a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto,
caso dos presentes autos, em que a própria impetrante informa que o paciente respondia ao processo solto, verificando-se,
à fl. 967 dos autos digitalizados, que a Defensoria Pública teve ciência pessoal do acórdão que determinou a pronúncia do réu, dele não recorrendo
.

No mesmo sentido, a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE E NÃO LOCALIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Caso em que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, estabelecido o regime inicial fechado, condenação mantida inclusive em sede de revisão criminal. Contudo, a defesa alega nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia, que se deu por edital, bem como da sentença condenatória. 2.
A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ
. 3. Superada a alegação de recorrer em liberdade, porquanto já se operou o trânsito em julgado da condenação, inclusive com julgamento posterior do pedido de revisão criminal, e a prisão atualmente representa cumprimento de pena. Precedente do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR EFETIVADA. ANDAMENTO REGULAR DO FEITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Omissis.
V -
Não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do paciente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória.
In casu
, a intimação a respeito do teor da r. decisão de pronúncia foi feita, em 13/8/2019, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do advogado então constituído pelo paciente, tendo o nobre causídico interposto, inclusive, embargos de declaração em face do sobredito decisum e o respectivo recurso em sentido estrito. VI - De mais a mais, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente.
Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida. VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 691.007/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Desta feita,
não há de ser conhecido o
mandamus
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação de nulidade e consequente desconstituição de sua prisão, que já não é mais uma prisão cautelar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 564.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2022